Tribunal: TJPA
Processo: 0800373-97.2021.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800373-97.2021.8.14.0130

APELANTE: JOSE DA SILVA LIMA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 1 ano de detenção e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de isenção das custas processuais não pode ser acolhido, pois não houve comprovação da alegada hipossuficiência econômica, sendo certo que a análise definitiva da capacidade de pagamento das custas processuais deve ser feita na fase de execução (CPP, art. 804).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A concessão da justiça gratuita pressupõe demonstração da hipossuficiência, cuja ausência impede o deferimento”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 98 e seguintes; CPP, art. 804; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.803.332/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.8.2019; TJPE, ApCrim n. 0002103-85.2018.8.17.1590, Rel. Desa. Daisy Maria de Andrade Costa Pereira, 3ª Câmara Criminal, j. 21.5.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 a 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

José da Silva Lima de Almeida apela de sentença do Juízo da Comarca de Ulianópolis/PA que o condenou à pena de 1 ano de detenção e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (ID 27536191).

O apelante pugna pela isenção das custas processuais (ID 27536197).

O Ministério Público, embora intimado, não apresentou contrarrazões (ID 27536207).

A Procuradoria de Justiça ofereceu parecer pelo desprovimento do recurso (ID 29801509).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

No ponto, saliento que o pleito de isenção das custas processuais pressupõe o deferimento do benefício da justiça gratuita, matéria sobre a qual esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade da justiça prevista no artigo 98 e seguintes do CPC (Súmula nº 6), sendo certo que, no caso em exame, não há provas nos autos da alegada incapacidade financeira do réu.

A esse respeito, dou especial relevância ao entendimento do STJ por meio do qual “a ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ,
AgRg no REsp 1.803.332/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.8.2019).

De mais a mais, importa ressair que “o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não importa, automaticamente, na concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sendo indispensável, para tal finalidade, o preenchimento dos requisitos previstos em lei” (TJPE,
ApCrim n. 0002103-85.2018.8.17.1590
, Rel. Desa. Daisy Maria de Andrade Costa Pereira, 3ª Câmara Criminal, j. 21.5.2021)

Por derradeiro, clarifico que a Lei n. 11.636/07 não se aplica à hipótese dos autos, isso porque dispõe sobre as custas judiciais devidas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, de modo que não merece acolhimento o pedido de concessão de justiça gratuita formulado na via recursal.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025